Tribunal: TJDFT
Processo: 0717969-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIA DO ESPÍRITO SANTO DE SOUSA contra a r. decisão de Id 234009866, proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0702846-49.2025.8.07.0018, que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Em suas razões recursais, a agravante aduz que promoveu cumprimento de sentença oriundo do título executivo formado nos autos da ação coletiva no 702195-95.2017.8.07.0018, que condenou o Distrito Federal ao pagamento retroativo do reajuste previsto na Lei no 5.184/2013. Alega que a suspensão da tramitação processual em face da tese fixada pelo Tema 1169 não se aplica ao presente caso, pois o mencionado Tema está relacionado à necessidade de liquidação prévia nos casos de Sentença Condenatória Genérica e o título judicial coletivo executado na origem traz todas as questões devidamente individualizados e claras, não se caracterizando como título genérico. Menciona o entendimento jurisprudencial acerca da prescindibilidade da liquidação quando o cumprimento individual de sentença coletiva é proposto com base em simples cálculos aritméticos, na forma do art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil. Colaciona julgados deste Tribunal de Justiça que decidiram pela reforma da decisão que determinou o sobrestamento do agravo de instrumento com base no Tema 1169. Aponta que a execução deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação final da dívida, motivo pelo qual deve ser retomado o fluxo processual, inclusive, em sede liminar, já que evidente se apresenta o fumus boni iuris. Ressalta que a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação à parte agravante, pois está “sendo prejudicada financeiramente pela retenção indevida dos valores que lhe pertencem”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar ao Juízo a quo que dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, até final satisfação da dívida. No mérito, requer o provimento do agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para cassar a decisão agravada nos termos acima postulados. Preparo ausente por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça (Id 230359961, origem). Em petição de Id 71550322, a agravante colaciona decisão proferida nos autos do AGI no 0715108-85.2025.8.07.0000, da relatoria da Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena, a qual deferiu pedido de antecipação de tutela recursal para afastar o sobrestamento indevido de cumprimento individual de sentença coletiva, determinado com base no Tema 1169 do STJ. Assim, com base na referida decisão, repisa o pleito para que seja deferida a antecipação de tutela recursal, a fim de determinar o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença no juízo de origem É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que esteja demonstrado, simultaneamente, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcado em relevante fundamento, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela de urgência. A tutela de evidência, por sua vez, será concedida quando, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (art. 311, II do CPC). Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência/evidência vindicada. Isto porque, em um juízo de cognição sumária, em princípio, não se vislumbra, de forma inconteste, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação genérica de que a demora no julgamento do presente agravo causará danos de impossível ou difícil reparação à agravante. Assim, em um juízo inicial de valoração probatória e análise da argumentação esposada pela parte, sem o devido aprofundamento das questões fáticas subjacentes, não se mostra plausível as alegações da recorrente que autorizem determinar a antecipação de tutela/tutela de evidência. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, para que se possa analisar de forma adequada e aprofundada a aplicação ou não da suspensão dos processos determinada no tema 1169 ao presente caso, revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência/evidência requerida e recebendo o recurso em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Ao agravado para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de maio de 2025. ANA CANTARINO Relatora